Tribunal: TJDFT
Processo: 0747686-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da causa, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
2. Agravo conhecido e parcialmente provido.